Tribunal: TJMT
Processo: 0015460-72.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARIA SÔNIA DO NASCIMENTO ROCHA, MARIA SÔNIA FERREIRA DE SOUZA, MARIA SOUZA SILVA, MARIA SOZELEI FIGUEIREDO, MARIA STEFANI ROCHA, MARIA STELLA SAGGIN, MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO, MARIA TEREZA DE LARA SOUZA, MARIA TERESINHA BARBARA DE ALBUES, MARIA TEREZA DE OLINDA DUARTE
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES – CARÁTER DE REVISÃO DE VENCIMENTOS – ART. 40, § 8° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real.
A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência tem como termo "ad quem" a vigência da EC n° 41/2003 (N.U 0022854-33.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019).
Em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a verba de incentivo à docência instituída pela LC n° 159/2004 - MT, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. Resp1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015460-72.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SONIA DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 390.771.609-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA SONIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 911.478.751-20 (APELADO), MARIA SOUZA SILVA - CPF: 627.937.301-06 (APELADO), MARIA SOZELEI FIGUEIREDO - CPF: 795.759.271-68 (APELADO), MARIA STEFANI ROCHA - CPF: 111.876.111-15 (APELADO), MARIA STELLA SAGGIN - CPF: 173.130.821-34 (APELADO), MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO - CPF: 474.594.411-04 (APELADO), MARIA TEREZA DE LARA SOUZA - CPF: 181.127.731-49 (APELADO), MARIA TERESINHA BARBARA DE ALBUES - CPF: 048.365.701-82 (APELADO), MARIA TEREZA DE OLINDA DUARTE - CPF: 235.150.909-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES – CARÁTER DE REVISÃO DE VENCIMENTOS – ART. 40, § 8° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real.

A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência tem como termo "ad quem" a vigência da EC n° 41/2003 (N.U 0022854-33.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019).

Em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a verba de incentivo à docência instituída pela LC n° 159/2004 - MT, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. Resp1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais n° 0015460-72.2010.811.0041 que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito ao recebimento da verba de aprimoramento à docência as servidores aposentados.

A sentença atacada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da referida verba de aprimoramento à docência, observando a data de aposentadoria de cada requerente, para aplicação do percentual de 12% e 6%, de acordo com o estabelecido nas Leis Complementares n° 159/04 e 277/07. Ainda, estabeleceu que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora desde a data da criação no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária, contados do evento danoso, com base no INPC até o advento da Lei n° 11/960/2009, e após pelo IPCA.

Em suas razões recursais, o Ente Público Estadual argumenta que a verba indenizatória de incentivo ao aprimoramento da docência, prevista no artigo 3o das Leis Complementares no 159/2004 e 277/2007, não pode ser estendida aos inativos, pois o incentivo é dirigido aos professores que desempenham atividades em sala de aula.

Sustenta, ainda, que com a aposentadoria, o docente deixa de exercer as atribuições próprias do cargo, extinguindo-se automaticamente o seu direito sobre referido benefício, uma vez que a regra de extensão de melhorias salariais aos inativos não implica em permanente e absoluta paridade remuneratória.

Igualmente, argumenta que deve ser aplicada a emenda n° 41/2003 ao caso presente, excluindo-se da condenação todos os recorridos aposentados após referida emenda constitucional, eis que a estes não é garantida a paridade com servidores públicos ativos.

Assevera, também, que com relação aos juros e correção, deve ser aplicada a TR até 25/03/2015 e, após essa data, a incidência do IPCA-E, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões as apeladas pugnaram pelo improvimento do recurso (ID. 8153502/8153523).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 90455980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais n° 0015460-72.2010.811.0041 que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito ao recebimento da verba de aprimoramento à docência as servidores aposentados.

Analisando o autuado, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de estender aos professores inativos a verba de incentivo à docência prevista nas Leis Complementares do Estado de Mato Grosso n.o 159/2004 e no 277/2007.

Colhe-se dos autos, que as professoras aposentadas, ora Recorridas, representadas pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT postularam essencialmente o recebimento de gratificação nominada de Verba de Incentivo à Docência criada com a edição da Lei Complementar no 159/04.

A questão discutida nos autos já foi debatida e apreciada por esta Câmara no sentido de que a verba deve ser concedida aos servidores ativos e estendida aos professores aposentados e inativos, que na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, publicada em 31/12/2003 preencheram os requisitos constitucionais, contidos no artigo 40, §8o, da CF, conforme a seguir colacionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – PROFESSORAS APOSENTADAS - VERBA DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA - LC 159/04 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER GERAL - EXTENSÃO AOS INATIVOS - ART. 40, § 8o, DA CF - PRECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO: RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência, tem como termo “ad quem” a vigência da EC no 41/2003. 2. "[...]. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. [...]” (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Acórdão Eletrônico DJe-213 Divulg 29-10-2014 Public 30-10-2014). 3. Juros e correção monetária. 4. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, em se tratando de condenação da fazenda pública quanto à valores devidos a servidores e empregados púbicos, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes: [...]3..1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...](STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 5. Apelo parcialmente provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada. (N.U 0022854-33.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019)

Deste modo, consagrou o entendimento de que fazem jus à Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela Lei n. 159/04, do Estado de Mato Grosso, os professores que se aposentaram antes da suscitada emenda, ante a sua natureza indenizatória.

A propósito, a matéria posta
sub judice
foi objeto de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, §8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

De acordo com o narrado na exordial, as substituídas foram aposentadas nas seguintes datas:

MARIA SÔNIA DO NASCIMENTO ROCHA – 01/11/2003;

MARIA SÔNIA FERREIRA DE SOUZA – 01/04/2003;

MARIA SOUZA SILVA – 01/01/2006;

MARIA SOZELEI FIGUEIREDO – 01/12/2003;

MARIA STEFANI ROCHA – 01/01/2002;

MARIA STELLA SAGGIN – 01/12/2003;

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO – 01/06/1998;

MARIA TEREZA DE LARA SOUZA – 01/01/1994;

MARIA TERESINHA BARBARA DE ALBUES – 01/04/1999;

MARIA TEREZA DE OLINDA DUARTE – 01/10/2006.

Vê-se, portanto, que as professoras Maria Souza Silva e Maria Tereza de Olinda Duarte foram aposentadas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003.

Sendo assim, as apelantes substituídas mencionadas no parágrafo anterior não fazem jus a vantagem pleiteada, ante a impossibilidade de serem beneficiadas com a paridade excepcional, devendo ser excluída da condenação, conforme decidido do RE 596962 do STF em sede de repercussão geral e transcrito em linhas outras.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCENTIVO À DOCÊNCIA – PARIDADE AOS INATIVOS ANTERIORES A EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PRECEDENTE DO STF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência, tem como termo “ad quem” a vigência da EC no 41/2003. “[...]. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. [...]” (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (TJ/MT - AgR 150589/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Ademais, cumpre ressaltar que inexiste nos autos prova de que as servidoras mencionadas alhures cumpriram os requisitos exigidos antes da Emenda Constitucional n° 41/2003, de modo que não há como lhes estender a paridade excepcionalmente prevista aos que se aposentaram antes da referida emenda.

Desta forma, considerando que apenas as servidoras Maria Souza Silva e Maria Tereza de Olinda Duarte entraram em inatividade após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para excluí-las, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência das servidoras Maria Sônia do Nascimento Rocha, Maria Sônia Ferreira de Souza, Maria Sozelei Figueiredo, Maria Stefani Rocha, Maria Stella Saggin, Maria Sueli Vieira Mattielo, Maria Teresa de Lara Souza e Maria Teresinha Barbara Albues, que se aposentaram antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o41/2003.

No que se refere à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para excluir da condenação o pagamento da verba de incentivo à docência às professoras que se aposentaram após da edição da EC no 41/03, por não fazerem jus à paridade, bem como fixar os juros moratórios e correção monetárias de acordo com o Tema 905 do STJ e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021